Tribunal: TJSP
Processo: 1504173-79.2020.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – DELITOS DOS ARTIGOS, 305, 306, E 309 TODOS DO CTB, E 147 E 331, AMBOS DO CP, TODOS EM CONCURSO MATERIAL – Recurso defensivo buscando a absolvição por falta de provas, ou, ainda, por atipicidade das condutas relativas aos delitos de ameaça e desacato – Pleito subsidiário de redução das penas-base – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Tipicidade dos delitos

Ementa:
APELAÇÃO – DELITOS DOS ARTIGOS, 305, 306, E 309 TODOS DO CTB, E 147 E 331, AMBOS DO CP, TODOS EM CONCURSO MATERIAL – Recurso defensivo buscando a absolvição por falta de provas, ou, ainda, por atipicidade das condutas relativas aos delitos de ameaça e desacato – Pleito subsidiário de redução das penas-base – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Tipicidade dos delitos caracterizada – Pena e regime prisional bem fixados, não comportando alteração nesta Sede – Recurso desprovido.